Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709625-59.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO REJEITADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. TEMA 986/STJ. ADI 7.195/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a suspensão da exigibilidade de ICMS incidente sobre a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica). 2. Em tutela cautelar deferida pelo Ministro Relator Luiz Fux e posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 7.195/DF, foi determinada a suspensão dos efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar n. 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar n. 194/2022. Não houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, de modo que inexiste impedimento ou razão suficiente para sobrestar este único processo. Preliminar rejeitada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1734946/SP, 1692023/MT, 1699851/TO e 1734902/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 4. À ocasião do julgamento, estabeleceu-se modulação de efeitos, “a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”. 5. Em que pese a Lei Complementar no 194/2022 ter alterado o art. 3o da Lei Complementar no 87/1996 para determinar a não incidência de ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, foi concedida liminar cautelar nos autos da ADI 7.195/DF, suspendendo os efeitos do referido dispositivo legal até o julgamento do mérito da ação direta. 6. Diante da força vinculante do precedente (art. 927, III, do CPC), deve-se aplicar a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 986/STJ ao caso concreto, de modo que se impõe a reforma da sentença, a fim de reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais e, como consequência, manter inalterada a cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). 7. Não se aplica a modulação de efeitos ao caso concreto. Apesar de ter sido deferida a tutela antecipada de urgência pelo Juízo de origem, isso ocorreu em dezembro de 2021, após o prazo máximo para aplicação da modulação. Ademais, foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo réu, com posterior revogação da tutela antecipada. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de ofensa ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa, ao argumento de que o decisum objurgado teria deixado de aplicar a causa de suspensão do processo prevista no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para aguardar o julgamento de mérito da ADI 7195, afirmando que haveria prejudicialidade externa, porquanto discute-se a constitucionalidade da Lei Complementar no 194/2022. Requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ADI 7195 e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DÉCIO FREIRE, OAB/DF 1.742/A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Outrossim, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo da ADI 7195, porquanto ausente determinação do STF nesse sentido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DÉCIO FREIRE, OAB/DF 1.742/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024